Tribunal: TJBA
Processo: 8000624-85.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000624-85.2020.8.05.0004

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANALU NUNES SANTANA

Advogado(s): LILIAN MARIA SANTIAGO REIS

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s):MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZATÓRIA
.
UNIVERSIDADE. PROPAGANDA PUBLICITÁRIA. PARCELAMENTO ESTUDANTIL. OFERTA DE DESCONTOS COM EXCLUSÃO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA. FALTA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS.
COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES RECONHECIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I.
A

propaganda veiculada pela instituição de ensino Apelada não traz as condições expressas da oferta, incorrendo em omissão. A ausência de menção específica dos cursos aos quais o programa de parcelamento não se aplica gera no consumidor médio a expectativa de que o programa é elegível para todos os cursos ofertados pela instituição, inclusive para o curso de medicina. Direito à informação violado.

I
I
.

Observada a publicidade enganosa nos moldes do art. 37 do CDC, o apelante faz jus a inclusão no programa de parcelamento nos termos da oferta publicitária, como também, a indenização por danos morais, uma vez que configurada, nos autos, a existência de prática de ato ilícito, impõe-se a obrigação de reparar civilmente os danos causados ao direitos da personalidade.

III. Ao condenar a parte ao pagamento de indenização, o julgador deve considerar a situação econômica das partes para penalizar o ofensor e não causar enriquecimento sem causa da vítima, tendo a condenação um caráter compensatório, punitivo e pedagógico.

IV. Assim entende-se que a indenização no importe de R$ 10.000,00 atende os parâmetros dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000624-85.2020.8.05.0004
, em que figuram como apelante ANALU NUNES SANTANA e como apelada SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .